Tribunal: TJDFT
Processo: 0003584-55.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe a absolvição, se a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, assumem especial relevância, haja vista que tais delitos normalmente são cometidos na ausência de testemunhas.

2. É desnecessário laudo pericial para comprovar a contravenção penal de vias de fato, infração que nem sempre deixa vestígio, de sorte que a ausência de exame de corpo de delito não descaracteriza a infração penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.